Tribunal: TJMT
Processo: 1001725-25.2019.8.11.0045
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Recurso Inominado: 1001725-25.2019.8.11.0045
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE
Recorrente: MARLI DE LOURDES PANISSON DE AMORIM
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/06/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. RELIGAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS, DE RESPONSABILIDADE DO ANTIGO USUÁRIO. DÉBITO PROPTER PERSONAE. CLASSE COMERCIAL. CONTINUIDADE DE EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA PELO ANTIGO LOCADOR. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ART. 128, II, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De início, impõe-se consignar que as preliminares de impugnação ao pedido de justiça gratuita e deserção recursal perderam o seu objeto, haja vista a decisum proferida no ID 25668139, por meio do qual o juízo de origem indeferiu o benefício da AJG à consumidora e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito horas), bem ainda o devido cumprimento da determinação, consoante documentação colacionada no ID 25668140 e certidão acostada no ID 25668146.
2. Trata-se de ação em que a Recorrente MARLI DE LOURDES PANISSON DE AMORIM postula pela condenação da empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A na obrigação de fazer a transferência de titularidade da UC 6/2245429-2, bem ainda reparação por danos morais em razão da recusa de transferência na seara administrativa, sob o fundamento de que existem débitos pendentes contraídos pelo antigo locador.
3. Incontroverso nos autos que os débitos objurgados se referem a uma dívida deixada pelo antigo locador do imóvel onde instalada a UC em questão.
4. Esta E. Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que o serviço de energia elétrica se trata de uma obrigação propter personae, ligada à pessoa do contratante e não ao responsável pelo imóvel em que se instala a unidade consumidora. Portanto, ao contrário do que consta da sentença, a dívida oriunda do serviço de energia elétrica não se encontra vinculada ao imóvel, tampouco pode a concessionária, a seu critério, exigir o adimplemento da dívida do titular da UC ou do proprietário do imóvel.
5. Ocorre que, no caso concreto, há outra situação peculiar, que autoriza o condicionamento da transferência à quitação de toda e qualquer dívida pendente e relacionada à UC em questão.
6. Com efeito, a concessionária de energia elétrica comprovou que após a resolução do contrato de locação, a locatária, ora Recorrente, continuou explorando a mesma atividade econômica (Padaria), inclusive mantendo o nome do estabelecimento comercial, hipótese que configura sucessão empresarial.
7. O art. 128, § 1.o, inc. II, da Resolução 414/2010 da ANEEL, dispõe que:
§ 1.o A distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos I e II ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou de débito pendente em nome de terceiros, exceto quando ocorrerem, cumulativamente, as seguintes situações:
II – continuidade na exploração da mesma atividade econômica, sob a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora.
8. A Recorrente não impugnou a informação de que continuou desempenhando a atividade comercial anteriormente desenvolvida pelo locador, tampouco rechaçou a informação de que o estabelecimento fora mantido com o mesmo nome fantasia.
9. Portanto, a concessionária agiu de acordo com a legislação que rege a matéria (Resolução 414/2010), não havendo se falar em ato ilícito.
10. Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001725-25.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARLI DE LOURDES PANISSON DE AMORIM - CPF: 366.993.651-34 (RECORRENTE), FABRICIO SCHABAT MENSCH - CPF: 019.862.350-09 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MENDES - CPF: 446.086.836-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2020